Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Pena. Culpabilidade. Consequências. Dano moral.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu, seu tio, praticou sexo anal com ela, coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas – duas delas também foram abusadas pelo réu -, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - Abusar sexualmente de criança de tenra idade já faz parte do tipo penal do crime de estupro de vulnerável e não justifica valorar negativamente a culpabilidade.
3 - O fato de a vítima, quando abusada pelo réu, utilizar equipamento de traqueostomia – retirado pelo réu para cometer o estupro -, submetendo a vítima a sofrimento excessivo e colocando a vida dela em risco, justifica sejam valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do crime.
4 - Não se valoram negativamente as consequências do crime se o abalo psicológico causado à vítima de estupro não extrapola o normal previsto para o crime.
5 - No crime de estupro de vulnerável, a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP implica em bis in idem.
6 - Para fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
7 - Apelação provida em parte.